Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001617-97.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA BRITO - CPF: 045.169.041-95 (RECORRIDO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RESISTÊNCIA, DESACATO E EMBARAÇAR AÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR – LIBERDADE CONCEDIDA NA ORIGEM, SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
DO ACUSADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, CPP – POSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE A FIM DE DETERMINAR AO JUÍZO A QUO A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM FACE DO ORA RECORRIDO.

Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva do acusado, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a ausência de
periculum libertatis
, destacada pelo magistrado de origem na decisão que concedeu a liberdade provisória, assim como dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Deste modo, mitigados os argumentos do recorrente quanto à necessidade de garantia da ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva e extirpada, em grande medida, a situação de urgência e de perigo que caracterizam a medida extremada, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo recorrido garantem-lhe o direito de permanecer em liberdade, embora sob medidas acautelatórias outras do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo magistrado singular.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de determinar que o juízo
a quo
fixe medidas cautelares alternativas em face do ora recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia /MT, que nos autos n.o 1646-89.2019.811.0101, Código: 111368 (Id. 32904495),
concedeu liberdade provisória com fixação de fiança, ao recorrido Vinícius da Silva Brito, por ausência de pressupostos para decretação da prisão preventiva.

Irresignado, em suas razões recursais, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão proferida nos autos, para decretar a prisão preventiva do recorrido, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa. (Id. 32904951 a 32904953).

Em contrarrazões (Id. 32904998), o recorrido busca o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 32905450).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Silvana Correa Vianna, é pelo
parcial provimento do recurso
ministerial interposto, com no sentido de que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido. (Id. 37052952 – TJ/MT).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no dia 07 de outubro de 2019, o recorrido Vinicius da Silva Brito foi preso em fragrante delito no dia 6 de outubro de 2019 pela prática dos delitos tipificados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, e artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta que o recorrido era uma das pessoas presentes em uma espécie de “baile funk” que ocorria tarde da noite em um bairro da Comarca de Cláudia/MT e que se inflamaram contra o Conselho Tutelar do Direito das Crianças e dos Adolescentes - CTIA local e policiais militares que ali se fizeram presentes, notadamente em razão da presença de crianças em evidente situação de risco. Na oportunidade, populares impediram o CTIA e os policiais de cumprirem seu dever, agindo violentamente contra os agentes públicos, até mesmo fisicamente, sendo necessário o uso de munição não letal e spray de pimenta. Outros, como o recorrente, arremessaram garrafas contra os agentes públicos, os desacataram e resistiram a prisão.

Em audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da presença dos pressupostos descritos no artigo 312, do CPP, sob o argumento de que o recorrido
“tem outras duas passagens recentes pela polícia, as quais registram a prática de conduta semelhante (desacato, desobediência, dano e vias de fato), sempre envolvendo violência e grave ameaça”
.

Ocorre que o Juízo
a quo
entendeu por bem homologar a prisão em flagrante e
conceder liberdade provisória ao recorrido
, aplicando a medida cautelar de recolhimento de fiança, no valor de um salário mínimo.

Inicialmente, é de se destacar que a prisão preventiva só deve ser decretada se sua necessidade, seja em relação à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, seja relativamente à conveniência da instrução criminal, estiver devidamente alicerçada em fatos de que realmente se possa inferi-la, sendo
necessário que existam fatos concretos, noticiados no processo
, como, por exemplo, o risco de o réu vir a fugir à ação da justiça, por não ter residência certa e profissão definida, ou haver receio de que venha influenciar testemunhas, em face de sua periculosidade, ou a ocorrência de conduta que indique que o réu continuará a delinquir, para que sua prisão preventiva seja decretada.

Dessa forma,
a necessidade da prisão do réu deve ser inferida de fatos concretos que determinem, cautelarmente, o seu afastamento do convívio social
, sendo certo que o juiz, por ter contato direto com os autos, é que pode avaliar, com largueza necessária, a periculosidade dos agentes e a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o bom exercício da Justiça.

In casu
, o douto magistrado de primeira instância,
em decisão devidamente fundamentada, concedeu liberdade provisória ao recorrido, nos autos n.o 1646-89.2019.811.0101, Código: 111368
, por entender não ser adequada a medida excepcional da prisão preventiva, não merecendo prosperar os argumentos recursais, uma vez que a r. decisão analisou os fatos e
nada encontrou para justificar a decretação da prisão preventiva, conforme se verifica
,
verbis
:

“(...) A Autoridade Policial lotada nesta Comarca de Claudia/MT informou a este Juízo a prisão em flagrante de Vinicius da Silva Brito, efetuada no dia 07 de outubro de 2019. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (artigo 302, inciso I, Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, os crimes descritos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal e artigo 236, do ECA, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, o condutor, testemunhas e conduzido.
No tocante ao crime de impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função (art. 236, do ECA), tenho que deve haver o relaxamento da prisão, uma vez que inexiste, por ora, materialidade do crime, pois pelo que depreende-se da narrativa dos fatos o autuado não estava impedindo ou embaraçando a ação do Conselho Tutelar, mas sim dos policiais militares, os quais não são abrangidos pelo artigo supramencionado
. As próprias conselheiras disseram que estavam no carro aguardando a ação dos policiais quando o flagrado foi preso, portanto, por ora, são escassos os indícios de materialidade.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, deixo de homologar a prisão em flagrante e, consequentemente, determino o RELAXAMENTO DA PRISAO, com fundamento no artigo 310, I, do CPP, em relação ao crime descrito no artigo 236, do ECA
. Quanto aos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, passo a analise. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do autuado. Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no artigo 302 do mesmo diploma processual, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada, nos termos do parecer do ministerial. Por forca do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011 passo ao exame da questão inerente ao status libertatis do flagrado. (...). Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado. (...). De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, (...).
Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva
. (...)
Embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o “periculum in mora", haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade do flagrado não consistira em risco a ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual.

Outrossim, os delitos possuem pena inferior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP), bem como o indiciado possui bons antecedentes, considerando que não ha condenação por crime doloso com transito em julgado, e os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Além de inexistir duvida da sua identificação civil (art. 313, incisos II e III e parágrafo único, do CPP. Logo,
não estão configurados os elementos necessários a manutenção da custodia
. Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6° do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de oficio ou a requerimento das partes (artigo 282, §2°), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva, (...).
No presente caso, não se encontrando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbra-se o cabimento da aplicação das medidas cautelares, na forma do Código de Processo Penal
.
Com relação a fiança, verifica-se que o flagrado trabalha como motorista, com rendimentos mensais no importe de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) proveniente de seguro desemprego e diárias no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme termo de qualificação, razão pela qual, em tese, tem condições de arcar com o valor da fiança, a fim de garantir seu comparecimento em juízo. Em razão disso,
APLICO o valor de 01 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
. Assim, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, resta a concessão da liberdade provisória com fiança, sob as condições dos artigos 327 e 328 do CPP, acompanhada ou não de outras medidas cautelares, como prevê o artigo 350 do CPP. Entendo que a liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares mostram-se adequadas as circunstâncias do fato e as suas condições pessoais. Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, VIII, 325, I, todos do Código de Processo Penal: a) CONCEDO ao flagrado VINICIUS DA SILVA BRITO a liberdade provisória COM fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. b) APLICO ao flagrado as seguintes medidas cautelares: b.1) recolhimento de fiança no importe de um salário mínimo, correspondente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Recolhido o valor da fiança e assinado o termo de compromisso, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do flagrado, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas. (...)”.

No entanto, o
Parquet
sustenta que a reforma da decisão faz-se necessária
para a garantia da ordem pública
, tendo em vista que o histórico de violência e agressividade do recorrido,
“notadamente contra policiais, se verifica com clareza sua personalidade voltada ao crime e a incapacidade de obedecer ao Direito posto e as ordens legais emanadas dos agentes incumbidos da severa missão de manter a ordem e a segurança pública, sem contar, no último episodio, a obstaculização do trabalho do órgão menorista local. Esses fatos, além de demonstrarem a periculosidade concreta do Recorrido, evidenciam a sua acentuada propensão a prática de crimes (reiteração delituosa), sendo imperiosa a decretação da prisão cautelar para prevenir a reprodução de novos crimes, garantindo-se a ordem pública”
.

Como é cediço, para se permitir a prisão processual em face de nosso sistema jurídico necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, caberia de fato a decretação da prisão preventiva do recorrido, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos desta conforme dispõe o art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva é medida de exceção que poderá ser decretada quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem econômica.

Contudo, conforme destacado pelo douto Procurador parecerista,
“ainda que a liberdade do recorrido possa, em tese, representar ameaça à ordem pública, como sustenta o recorrente, verifica-se que, como dito alhures,
o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes no art. 313 do CPP, o que obsta a decretação da prisão preventiva por ausência de pressuposto fundamental
, sob pena de ferir-se o princípio da legalidade, pois os fundamentos dos arts. 312 e 313 são cumulativos, sendo necessária a existência de ao menos um dos requisitos, concomitantemente, previstos em cada um deles”
.

Dessa forma, sendo suficiente a fundamentação apresentada pelo magistrado, que entendeu que, no caso em análise
não há elementos nos autos que comprovem que a manutenção do recorrido em liberdade possa representar perigo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, bem como que os delitos possuem pena inferior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP), é possuidor de bons antecedentes, considerando que não há condenação por crime doloso com trânsito em julgado, e os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça, verifica-se que não há, pois, que prosperar o inconformismo recursal
.

O argumento do
Parquet
é forte, no entanto, não traz agregado elemento jurídico idôneo quanto à presença,
in casu
, dos requisitos do art. 312 e 313, do CPP, assim como qualquer fato relevante para demonstrar que, em liberdade, o recorrido represente risco à ordem pública, não se podendo admitir como legítima a presunção de que podem vir a criar óbices à instrução criminal ou a praticar crimes.

Ademais, a alegada periculosidade do agente não serve, por si só, como fundamento idôneo a ensejar a prisão cautelar, sobretudo porque, repita-se, há quase dois anos não consta um único registro da prática de outro delito grave (ou de igual natureza), a justificar que o beneficiário, em liberdade, colocará em risco a garantia da ordem pública.

Os tribunais pátrios, em reiterados julgados, só admitem a prisão quando estiverem presentes as circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP. Nesse sentido os acórdãos,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. Alusões genéricas à gravidade do delito e a periculosidade do agente não justificam o cárcere cautelar. A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.
(N.U 1001755-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - RECEPTAÇÃO - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DESNECESSIDADE PRISIONAL - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DO DECISUM E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À NECESSIDADE PRISIONAL - REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS E NÃO CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAR CRIMINALMENTE O RECORRIDO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar. A simples acusação da prática de baixa carga de reprovabilidade, como aparenta ser a receptação atribuída ao ora recorrido, não pode, por si só, determinar a manutenção da prisão em flagrante, pois, se assim fosse, não seria preciso o controle da legalidade da custódia cautelar pelo poder judiciário, uma vez que preenchidos os requisitos formais, o flagrado ficaria preso até o final do processo. Além disso, ao tratar de prisão preventiva e consequentemente a liberdade provisória, deva ser analisada a questão, caso a caso, sendo submetido o acusado e o quadro fático delitivo ao critério de necessidade e conveniência, elementos esses que orientam qualquer prisão cautelar em decorrência de sua natureza provisória, ou seja, anterior à sentença condenatória transitada em julgado. Nesse balizamento, a necessidade prisional de cunho acautelatório não pode se orientar em condenações penais e registros criminais anteriores, mormente quando essas informações se encontram despidas de pormenorização, tal qual se apresenta o caso, desautorizando a inflição da prisão preventiva . E, ainda que possível essa análise, não dispensaria um olhar acerca da relação de contemporaneidade com que apresenta quanto à novel imputação delitiva, e principalmente se o recorrido se encontrava sob liberdade anteriormente por longo período antes de ser preso, dentro dessa perspectiva, não parece razoável supor que ele voltará a delinquir pela singela atribuição de crime não violento, que prevê pena máxima de quatro anos de reclusão, e que em princípio, embora também de natureza patrimonial, não guarda identidade com aqueles que lhe foram atribuídos em período anterior ao ano de 2005. Recurso desprovido”.
(N.U 0022445-49.2013.8.11.0042, , ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

Diante disso, resta evidente a completa ausência de admissibilidade legal da cautela, consoante se observa do que preconiza o art. 313, do Código de Processo Penal.

Neste viés, nada obsta manutenção da liberdade provisória.

Por outro lado, em atenção ao judicioso parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo por bem determinar
a fixação de medidas cautelares alternativas em face do recorrido
.

Com o advento da Lei n.o 12.403/2011, buscou-se concretizar os instrumentos de natureza cautelar alternativos ao cárcere (e à fiança), inserindo expressamente no Código de Processo Penal as providências menos gravosas e possibilitando ao julgador aplicá-las sempre que necessário à investigação ou ao processo penais ou, em casos excepcionais, para garantir a segurança coletiva (art. 319 do CPP), e até mesmo a integridade e dignidade do próprio segregado e daqueles que porventura dele dependam (art. 318 do CPP).

Assim sendo, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos processuais e, portanto, possuir melhores condições de eleger as acautelatórias mais cabíveis à hipótese,
determino ao magistrado singular

a fixação de medidas cautelares alternativas em face do recorrido
, dentre as quais deverá constar necessariamente o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, CPP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos n.o 1646-89.2019.811.0101, Código: 111368,
tão somente a fim de determinar ao magistrado da instância singela a fixação de outras medidas cautelares alternativas, em adição a fiança já arbitrada, em desfavor do ora recorrido
, principalmente, monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020